Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONSULTA AO SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao SNIPER em razão de terem sido realizadas tentativas de localizar bens por meio de sistemas que possuem a mesma base de informação (Sisbajud, Reanjud e SREI). Alega a agravante que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localizar bens, sendo necessária a consulta pleiteada para verificar se o devedor possui bens penhoráveis.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi “desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados”.
3. “Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade.” (Acórdão 2032463, 0712131-23.2025.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.)
4. A executada recebe bolsa família, que foi bloqueada e, posteriormente, desbloqueada pelo Sisbajud. Não há nenhum indício de que a executada esteja ocultando bens que não pudessem ser localizados pelos demais sistemas consultados (Sisbajud, Renajud e SREI). Essas circunstâncias não justificam o uso excepcional do SNIPER.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.